Tribunal: TJSP
Processo: 2188060-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO. DEVOLUÇÃO DOS BENS RETIRADOS DO IMÓVEL LOCADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Elementos dos autos que não indicam a pertinência subjetiva da demanda. Ausência de vínculo jurídico entre a locadora e o depositário judicial responsável pela guarda e conservação dos bens que guarneciam o imóvel locado, de sorte a reconhecer a legitimidade passiva da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO. DEVOLUÇÃO DOS BENS RETIRADOS DO IMÓVEL LOCADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Elementos dos autos que não indicam a pertinência subjetiva da demanda. Ausência de vínculo jurídico entre a locadora e o depositário judicial responsável pela guarda e conservação dos bens que guarneciam o imóvel locado, de sorte a reconhecer a legitimidade passiva da agravada para figurar no presente incidente. Litigância de má-fé não evidenciada. RECURSO DESPROVIDO.